Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-60.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006120-60.2019.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 138.628.049-68 (AGRAVADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 138.628.049-68 (AGRAVANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVÍDA INEXISTENTE - RESTRIÇÃO INTERNA INDEVIDA - – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. E
mbora não tenha havido a negativação do nome do autor/recorrido nos órgãos de restrição ao crédito, este teve seu pedido de portabilidade de telefonia celular negado pela requerida, em razão da existência de restrição interna, originado pela dívida inexistente, fato que também enseja o dever de indenizar.

2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

3. Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Claro S.A.,
com o fito de reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso pela ré e deu provimento ao recurso apresentado pelo autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, majorou os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC (ID 70852975).

Para tanto, a ré/agravante aduz que não se trata de hipótese na qual incide a possibilidade de julgamento monocrático, de modo que a decisão deve ser anulada.

Sustenta que a mera cobrança de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora não gera o dever de indenizar, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a condenação a título de danos morais deve ser afastada (ID 75625480).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, trata-se de apenas um recurso de agravo interno, interposto pela ré Claro S.A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o ora agravante pretende a reforma
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Para tanto, aduz que, que não se trata de hipótese na qual incide a possibilidade de julgamento monocrático, de modo que a decisão deve ser anulada.

Sustenta que a mera cobrança de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora não gera o dever de indenizar, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a condenação a título de danos morais deve ser afastada (ID 75625480).

Sem razão a recorrente.

É que, não há que se falar em mera cobrança indevida, pois, embora não tenha havido a negativação do nome do autor/recorrido nos órgãos de restrição ao crédito, este teve seu pedido de portabilidade de telefonia celular negado pela requerida, em razão da existência de restrição interna, originado pela dívida inexistente, fato que também enseja o dever de indenizar.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – NEGATIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABALO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO PARA VALOR RAZOÁVEL CONDIZENTE COM A REALIDADE DO CASO CONCRETO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, a recusa da emissão de cartão de crédito por eventual pendência financeira no nome do autor,
verificada exclusivamente no cadastro interno da empresa demandada, constitui falha na prestação do serviço
, máxime por ter aquele comprovado a inexistência de restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
enseja reparação moral indenizável
, cujo quantum indenizatório se reduz para R$10.000,00 (dez mil reais), valor razoável que melhor atende a realidade do caso concreto, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. [...].

(TJMT - N.U 1009687-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO INTERNA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIVÍDA INEXISTENTE - CONTRATO INEXISTENTE - RESTRIÇÃO INTERNA E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO CASO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Cabia ao réu desconstituir o alegado direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC
. A autora comprovou que a restrição interna que lhe forma imposta é ilegal e que tal fato gerou o bloqueio de seu cartão de crédito, o que impõe a indenização por dano moral
.
(TJMT - N.U 0000850-30.2014.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017).

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO. ACORDO PARA PAGAMENTO. RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA. RECUSA AO FORNECIMENTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE CRÉDITO E VANTAGENS A CLIENTE. ATO COMPATÍVEL COM A REDUÇÃO DA CONFIANÇA CAUSADA POR INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. ILÍCITO RECONHECIDO APENAS PARCIALMENTE. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. I. A relação instituição bancária/cliente, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo correntista ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais. II. Destarte, ocorrendo inadimplência por longo tempo, ainda que contornada, posteriormente, através de transação que abateu parte da dívida, natural que haja um abalo no "status" então já alcançado, o que justifica a atitude do banco em suprimir certos benefícios anteriores e negar a concessão de novos créditos internamente, no âmbito da própria instituição, sem com isso incidir em prática ilícita. III.
Extrapola, no entanto, essa faculdade, o bloqueio de talonário de cheques da correntista, porquanto é direito do cliente a livre movimentação, de modo usual, seguro e cômodo, do saldo positivo que mantém junto ao banco, e sobre o qual não pesam quaisquer restrições legais ou de ordem judicial, de modo que a restrição injustamente imposta pelo réu causa constrangimento e fere direitos suscetíveis de reparação, nos termos do art. 159 do Código Civil anterior, vigente à época dos fatos
.

[...].
(STJ - REsp 732.189/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 12/04/2010).

Com efeito, não se pode deixar de reconhecer que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto
o recolhimento do preparo recursal
trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021